Tribunal: TJPA
Processo: 0829273-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829273-96.2020.8.14.0301

APELANTE: H L O DINIZ COMERCIO LTDA - EPP

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de não fazer com renegociação de dívida. Extinção sem resolução de mérito. Inércia da parte autora. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de renegociação de dívida, ajuizada por H L O DINIZ COMÉRCIO LTDA - EPP, com fundamento na inércia da parte autora (art. 485, IV, do CPC).

2.

A sentença afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de reconhecimento de ofício da matéria.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia reside em saber se, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pela parte autora, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte ré, à luz do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

III. Razões de decidir

4.

A aplicação do princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração da demanda e sua posterior paralisação arque com os ônus processuais.

5.

Ainda que a extinção do feito ocorra por matéria de ordem pública, reconhecida de ofício, isso não afasta a possibilidade de condenação em honorários quando configurada a responsabilidade da parte autora pelo ajuizamento e descontinuidade do processo.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo da controvérsia (REsp 1.746.072/PR), reconhece a obrigatoriedade de fixação da verba honorária sucumbencial com base nos critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, inclusive nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito.

7.

No caso concreto, a inércia da parte autora foi reconhecida na sentença e confirmada nos autos, evidenciando que deu causa à extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, se for o caso.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução de mérito por inércia da parte autora não afasta a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A fixação da verba honorária deve observar os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, salvo hipóteses expressamente excepcionadas pela legislação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
85, §§ 2º, 3º, 6º e 10; art. 98, § 3º; art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1801512/DF.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0829273-96.2020.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

APELADA: H L O DINIZ COMERCIO LTDA - EPP.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, c/c RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por
H L O DINIZ COMÉRCIO LTDA - EPP
, com o objetivo de
reformar parcialmente a sentença de primeiro grau para incluir a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte ré, ora Apelante, em razão da extinção do feito sem resolução de mérito por inércia da autora
.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

JULGO O FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, COM FULCRO NO ART. 354 DO CPC.

Dispõe o art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

NO CASO VERTENTE
, constata-se que a parte interessada, embora intimada, deixou de diligenciar no feito, quedando-se inerte em seu dever processual, o que impede o desenvolvimento regular do feito.

Assim, conclui-se que parte não teve mais qualquer interesse no andamento do feito, tendo deixado de cumprir diligência que lhe incumbia para o regular processamento do feito, vez que não manifestou interesse em prosseguir com o processo, deixando de adotar as providências cabíveis que lhe competiam.

A própria paralisação dos autos até a presente data não teve mais nenhuma manifestação, demonstra o descaso do autor em diligenciar e cumprir com o dever processual que lhe compete.

Exalce-se que, é dever da parte autora adotar as providências e diligencias que lhe competem, viabilizando o prosseguimento do feito, evitando que os autos fiquem paralisados por tempo demasiado, protocolando as petições necessárias a assegurar o impulso processual.

A inércia da parte diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse de agir, condição para o regular exercício do direito de ação.

É cediço que a imensa demanda que avança sobre os tribunais pátrios supera, em muito, o capital humano disponível. Diante de tal cenário, é imperioso reconhecer-se que o comportamento patentemente desidioso do(a) autor(a) causa nefastos defeitos danosos para além da esfera patrimonial, atingindo direitos transindividuais da sociedade como um todo, sendo, pois, inadmissível a perpetuação de ações que superlotam o Poder Judiciário, impedindo que seja entregue uma prestação jurisdicional eficiente àqueles que dela realmente necessitam.

Verifica-se, pois, que a extinção do processo é medida que se impõe diante da inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo por inércia da parte requerente (art. 485, IV, do CPC/2015).

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, JULGO EXTINTO O FEITO,
sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Havendo decisão antecipatória pendente de cumprimento, REVOGO nesta oportunidade a LIMINAR CONCEDIDA, bem como DETERMINO O RECOLHIMENTO DE QUAISQUER MANDADOS neste processo, SEM CUMPRIMENTO.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RELATIVAMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS as quais, entretanto, ficarão em condição suspensiva de exigibilidade, caso tenha sido deferida tácita ou expressamente a justiça gratuita (AREsp nº 440971, REsp nº 1.721.249 e REsp nº 904.289).

DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, tendo em vista se tratar de matéria reconhecida de ofício por este Juízo.

Havendo interposição de RECURSO DE APELAÇÃO, intime-se a apelada no prazo legal, se já integrada à lide, para apresentar contrarrazões caso queira, e após ao E.TJPA com as homenagens de estilo.

PROCEDA A UPJ ao necessário para cobrança de eventuais custas pendentes, devendo, se for o caso, expedir a certidão necessário e remessa ao Setor de Arrecadação do E. TJPA e a Procuradoria Geral do Estado, para a providência cabíveis.

ATENTE-SE A UPJ que, caso se trate de processo migrado ao Sistema PJE, deverá ser concluída integralmente todas as etapas da migração, inclusive no que tange a indexação e vinculação dos patronos, de tudo certificando nos autos, para fins de intimação da presente decisão e baixa processual.

P.R.I.C. Após, transitado em julgado, estando o feito devidamente certificado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVE-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DIANA CRISTINA FERREIRA DA CUNHA

Juíza de Direito - 3ª VCE da Capital

Nas razões recursais, a IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A alega que a parte Apelante que:

Apesar de acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito, houve
omissão na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
em seu favor;

Nos termos do
art. 85, §2º, do CPC
, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre
10% e 20%
do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na sua ausência, sobre o valor atualizado da causa, que no caso é de
R$ 2.035.160,40
;

Invoca o
princípio da causalidade
, previsto no
art. 85, §10, do CPC
, argumentando que, mesmo em hipóteses de extinção sem resolução de mérito, deve ser responsabilizada a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. No caso em tela, a
inércia da parte autora
, que resultou na extinção com base no
art. 485, IV, do CPC
, caracteriza sua responsabilidade pela demanda;

Rebate a justificativa apresentada na sentença, a qual afastou a condenação com o argumento de que a extinção seria “matéria reconhecível de ofício”, ressaltando que tal entendimento não afasta a
aplicação do princípio da causalidade
;

Destaca que a
verba honorária tem natureza alimentar
, sendo essencial à remuneração do trabalho do advogado, não podendo ser ignorada pelo Juízo.

Ao final, requer:

O provimento do recurso
, com a consequente
reforma parcial da sentença
para incluir a condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;

Que tais honorários sejam fixados no
patamar mínimo legal de 10%
sobre o valor da causa, devidamente atualizado desde o ajuizamento da ação, acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da publicação da sentença
;

M G COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS apresenta contrarrazões à apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), sem condenação em honorários advocatícios.

A apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o processo cumpriu seu papel ao viabilizar acordo entre as partes e que não há base para a cobrança de honorários.

Em caso de reforma, requer que os honorários sejam fixados com moderação, por equidade, dada a simplicidade da causa.

Memoriais juntados pela Apelante no id. 27519535.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à insurgência da parte ré, ora apelante, contra a sentença que, embora tenha reconhecido a extinção do feito sem resolução de mérito por inércia da autora (art. 485, IV, do CPC), deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que a matéria fora reconhecida de ofício.

Entretanto, assiste razão à apelante. A interpretação sistemática e teleológica do art. 85 do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, consagrado no §10 do dispositivo legal em comento.

Consigne que,
a extinção sem resolução do mérito não afasta, por si só, a fixação da verba honorária, notadamente quando demonstrado que a parte autora deu causa à instauração da lide
e, subsequentemente, à sua paralisação, como evidenciado na hipótese em exame.

Nesse sentido, a eg. Segunda Seção daquela Corte Superior, em julgamento representativo de controvérsia, firmou o seguinte entendimento:

"A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo"
(REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1801512/DF).

Do ponto de vista doutrinário, também é firme o entendimento que que o arbitramento por equidade passou a constituir exceção no ordenamento processual vigente, vejamos:

“Os limites da fixação dos honorários, pelo juiz, são tratados pelo art. 85, § 2º, em função do valor da condenação principal ou do proveito econômico obtido. Apenas na hipótese de não ser possível mensurar esse proveito é que o Código permite que se utilize o valor atualizado da causa como base do respectivo cálculo.

Assim, o juiz condenará o vencido a pagar honorários ao vencedor entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento 'sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa' (art. 85, § 2º).

Entre esses dois parâmetros, o arbitramento judicial, para chegar ao percentual definitivo, levará em conta:

(a) o grau de zelo profissional;

(b) o lugar da prestação do serviço;

(c) a natureza e a importância da causa;

(d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, I a IV).

Devendo a verba sucumbencial ser arbitrada sobre o valor da condenação, a multa por atraso no cumprimento da sentença (astreinte) não integra a base de cálculo dos honorários do advogado da parte vencedora, como já decidiu o STJ.

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º 'independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito' (art. 85, § 6º). Assim, ainda quando a ação não resultar em condenação ou nas ações constitutivas e declaratórias, o juiz deverá observar aqueles critérios. Até mesmo nas sentenças contrárias à Fazenda Pública, a lei nova evitou o emprego do arbitramento de honorários por critério de equidade.

Outro caso em que o Código antigo cogitava de arbitramento por equidade era o relativo à verba advocatícia nas execuções em geral (art. 20, § 4º, CPC/1973). Também esse critério foi abolido pelo atual Código, que prevê seu importe de forma fixa, qual seja, dez por cento do débito (arts. 523, § 1º, e 827), admitida redução ou majoração na execução de título extrajudicial, conforme haja pagamento imediato ou oposição de embargos (art. 827, §§ 1º e 2º).”

(Humberto, T. J.
Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1
. [Rio de Janeiro - RJ]: Grupo GEN, 2020. 9788530989750. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530989750/. Acesso em: 05 Feb 2021)

No caso dos autos, a inércia da autora foi reconhecida expressamente na sentença (Id. 24300373), tendo sido oportunizada sua manifestação sem que tenha promovido qualquer diligência para o regular prosseguimento do feito (24300370 - Ato Ordinatório). A paralisação por período prolongado revela o descumprimento dos ônus processuais que lhe incumbiam, ensejando a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de incluir a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que devem ser fixados no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento da ação, dada a ausência de condenação e de proveito econômico mensurável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 10 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso de apelação interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a parte autora, H L O DINIZ COMÉRCIO LTDA - EPP, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento da ação, observando-se, se for o caso, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025